Tribunal: STF
Processo: HC 187711
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA. TRANCAMENTO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. FALTA DE APREENSÃO DE DROGAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PONTO. 1. Não se evidencia a alegada nulidade das interceptações, uma vez que foram autorizadas e prorrogadas com fundamento na existência de indícios da prática de delitos e na necessidade da medida para a identificação e o desbaratamento de organização criminosa atuante no tráfico de drogas, ante a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios. 2. Segundo reiterada jurisprudência, é imprescindível a apreensão de drogas para a comprovação da materialidade do delito de tráfico, o que não ocorreu na espécie. 3. Recurso em habeas corpus parcialmente provido para, reconhecida a falta de materialidade, determinar o trancamento da Ação Penal n. 0017418-89.2014.8.08.0024, da 4ª Vara Criminal da comarca de Vitória/ES, apenas no que se refere ao crime de tráfico de drogas.” (RHC 119.032/ES)
    Sustenta-se, em síntese, nulidade das interceptações telefônicas e da subsequente ação penal dela decorrente por ausência de adequada fundamentação nas decisões que determinaram e prorrogaram mencionada diligência investigatória. 
    A liminar foi indeferida em decisão monocrática prolatada em 25.06.2020 (eDOC.05). 
    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC.07). 
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, diversamente do que aduz o ora impetrante, a interceptação telefônica foi autorizada de forma fundamentada e pormenorizada, à luz de contexto fático hábil a justificar a medida invasiva:
    “Emerge da representação que se encontra em trâmite, no GAECO - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do. Ministério Público, o Procedimento Investigativo n° 020/2013, com o objetivo de identificar integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) custodiados no ,sistema prisional capixaba ou a eles ligados, aos quais se atribui a expansão da facção neste estado.  Consta dos autos, que há uns cinco anos, ,a Diretoria de Inteligência da Pálida Militar, em parceria com o Ministério Público do Estado do Espírito' Santo, realiza diversas operações, no intuito de combater a facção criminosa PCC, para que não consiga produzir ramificações neste Estado. Tais ações tem logrado êxito, realizando diversas prisões, apreensões de entorpecentes e armas de fogo, também tem sido útil no sentido de desarticular os presos que os líderes de facção neste estado, pois os mesmos são transferidos para presídios de segurança máxima. 
    Com as investigações foi possível identificar uma outra facção criminosa no SMA-I1 em Viana, que se identifica como sendo PCV, Primeiro Comando de Vitória, e possui muitas semelhanças coma estrutura do PCC, e tem por objetivo fortalecer as atividades criminosa no Estado. 
    A informação trazida nos autos é de que uma advogada estaria recebendo pagamento da São criminosa PCC de São Paulo, para que a mesma defenda os interesses da facção, atendendo clientes no Estado do Espírito Santo, exorbitando dessa forma a atividade da advocacia. 
    Apurou-se que a liderança de São Paulo, que exerce .o papel de sincronizar a movimentação no Estado, tem por objetivo, controlar seus membros para que arrecadem dinheiro através de mensalidades e rifas, para dessa forma formar um caixa" do PCC, neste estado. 
    Dentre os membros que estão colaborando- para tal expansão pode-se destacar alguns, que foram identificados através de investigações, como : 
    CRISTIAN LEÃO NETO, vulgo "KL" - está no Estado de São Paulo, e tem por função coordenar a sintonia Geral do Estado do Espírito Santo na facção do PCC. Fazendo uso das linhas (11) 95554-7601, e (11) 94234-8518. 
    ANDRÉIA SILVA GUIMARÃES - nascida em 26/02/1981, filha de José Pereira Guimarães e de Maria José Silva Guimarães, esposa de 'uni ;detento da PSMA II, identificado come BRENO AMORIM GALVÃO, vulgo "BOLIVIA"; que é um dos principais líderes do PCV. Andréia intermedia as ações criminosas para seu esposo através das linhas (27) 99746-2817, (27) 99797-7193 e (27) .98896-4235, valendo-se da ajuda de urna outra mulher identifica apenas como Aline. Aline por sua vez faz uso das linhas (27) 99819-4574, e (27) 99999-5889. “
          (…)
          No ano de 2014, tanto a Secretaria Estadual de 'Justiça do ES, bem como a Secretaria de Segurança Pública do ES, trabalhando em conjunto, adotaram algumas medidas, dentre elas uma mudança na PSMA II, no intuito de dificultar, á entrada de aparelhos celulares naquele estabelecimento, obrigando os presos a passar Informações através dos visitantes e não mais por telefone. 
    Ainda como medidas adotadas para diminuição da proliferação de tal organização, a SESP e NUROC, efetuaram uma operação, que teve como alvos, os integrantes do PCC e PCV. Após tal operação os integrantes de tais facções estão em estado de alerta, pois perceberam que estão sendo investigados.
    Diante de tais fatos, o Parquet representou pela interceptação das comunicações telefônicas e do fluxo de comunicações em sistemas de informática é telemática, pois atualmente não há outro meio de se produzir provas, sendo esse o único meio de prova disponível a, essa altura da investigação. 
    Observo, lançando mão do relatório investigativos, que os pressupostos autorizativos das medidas pleiteada encontram-se preenchidos, havendo provada materialidade delitiva, bem como indícios veementes de autoria em relação dos Suspeitos e os delitos imputados aos mesmos possuem. pena cominada de reclusão. Além disso, a medida pleiteada se perfaz como .único meio de Prova disponível para se chegar à autoria do crime, identificando todos os envolvidos; não existindo. ainda; outros meios de inibir a continuidade de sua prática. 
    Por fim, os delitos imputados aos mesmos, possuem pena cominada de reclusão.
          Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais para a adoção das medidas sua indispensabilidade, com fundamento, no artigo 3° da Lei 9.296/96, I COMUNICAÇÃO TELEFÓNICA E DO FLUXO DE 'COMUNICAÇÓE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA, BEM COMO O AFASTAMENTO DO TELEFÔNICO conforme requerido (…).” 
    Como se nota, o nome da ora paciente surge já no início das atividades de monitoramento, sendo apontada como pessoa de contato próximo de uma das investigadas, circunstância hábil a justificar a apuração deflagrada em seus ramais telefônicos. 
    Assim, nenhuma ilegalidade aferível, ictu oculi, na decisão inicial de interceptação telefônica.
    O mesmo se diga às decisões subsequentes, que autorizaram a prorrogação da interceptação telefônica, e constituem o principal objeto da irresignação defensiva, sob a alegação de que seriam “mero repeteco das decisões anteriores.”
    Quanto a este ponto, cumpre asseverar o diferenciado ônus argumentativo existente entre a decisão que originariamente decreta a medida invasiva, e aquela que, remontando-se a aspectos anteriormente já ponderados na decisão primeva, prorroga o monitoramento em ramal telefônico. Embora ambos os modelos decisórios – o que inicia o monitoramento e o que o prorroga – demandem fundamentação pormenorizada, exige-se da decisão inaugural uma análise mais circunstanciada da necessidade e adequação da medida, requisitos que, quanto às decisões subsequentes, prescindem do mesmo detalhamento. De mais a mais, a validade da fundamentação das interceptações deve ser averiguada a partir do conjunto da prova, e não em tiras, período a período, de forma descontextualizada. 
    A decisão que prorroga a medida invasiva seria, nesta medida, uma extensão da fundamentação originariamente externada, conformando-se ao princípio rebus sic standibus. É por esta razão que a decisão que renova a interceptação admite, consoante remansosa jurisprudência da Corte, fundamentação sucinta, per relationem ou até mesmo a mera remissão a argumentos já consignados em decisões anteriores. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES. LICITUDE. ORDEM DENEGADA. Segundo informou o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, as questionadas prorrogações de interceptações telefônicas foram, todas, necessárias para o deslinde dos fatos. Ademais, as decisões que, como no presente caso, autorizam a prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento. Como o impetrante não questiona a fundamentação da decisão que deferiu o monitoramento telefônico, não há como prosperar o seu inconformismo quanto às decisões que se limitaram a prorrogar as interceptações. De qualquer forma, as decisões questionadas reportam-se aos respectivos pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas, os quais acabam por compor a fundamentação de tais decisões, naquilo que se costuma chamar de fundamentação per relationem (HC 84.869, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19.08.2005, p. 46).Ordem denegada. (HC 92020, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 21/09/2010, grifei)
    No caso vertente, como bem aponta o ato coator, o magistrado singular, ao apoiar-se nos relatórios de investigação e em decisões anteriores, valeu-se da cognominada fundamentação “per relationem”. Assim, na análise da idoneidade e suficiência das apontadas razões de decidir deve-se considerar não somente os argumentos tecidos na própria decisão judicial, mas também os elementos mencionados na representação policial, aos quais o Juízo originário expressamente se reportou. 
    Tal técnica decisória, conforme já prefaciado acima, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. A título ilustrativo cito outro recente precedente, de minha relatoria, em que, à semelhança do caso presente, também houve a utilização de fundamentação per relationem, tomando-se por base elementos colhidos em representação policial:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais, não configurando ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à minuciosa representação da autoridade policial, lastrada em substanciosos relatórios de análise de objetos apreendidos em idêntica medida anterior. Precedentes. Preliminar rejeitada.” (Inq 4633, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, grifei)
    Na mesma direção:
          “A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir. Precedentes . ” (HC 99.827-MC/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO - grifei) 
    “I. ‘Habeas corpus ’: cabimento . (…) II. Quebra de sigilos bancário e fiscal, bem como requisição de registros telefônicos: decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, a cuja motivação se integraram ‘per relationem’ a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público. III. Excesso de diligências: alegação improcedente: não cabe invocar proteção constitucional da privacidade em relação a registros públicos. ” (RTJ 195/183-184, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei ) 
    Assim, a fundamentação exarada pelo Juízo originário, embora sucinta, ampara-se nos relatórios da autoridade policial no período, o que afasta, de plano, a tese de nulidade, pelo impetrante articulada. 
    Isto posto, não verifico presente hipótese flagrante de ilegalidade ou constrangimento ilegal hábil a autorizar a concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente